Tribunal: TJSP
Processo: 3004889-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - ICMS - BASE DE CÁLCULO - Inconformismo diante de decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e impedir que sejam incluídas TUST e TUSD à base de cálculo do ICMS do contribuinte autor – Perda superveniente do objeto - Com a prolação da sentença, o recurso de agravo que visava a reforma da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - ICMS - BASE DE CÁLCULO - Inconformismo diante de decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e impedir que sejam incluídas TUST e TUSD à base de cálculo do ICMS do contribuinte autor – Perda superveniente do objeto - Com a prolação da sentença, o recurso de agravo que visava a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência perde o objeto, o que implica no não conhecimento.

Recurso não conhecido.